Tribunal: STF
Processo: Rcl 52648
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 553.710-RG/DF (TEMA RG Nº 394). RE Nº 817.338-RG/DF (TEMA RG Nº 839): APLICAÇÃO CORRETA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Haroldo José Bandeira de Almeida, em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no processo AgInt no RE no AgInt na ImpExe na Execução em Mandado de Segurança nº 15.640/DF, pelo qual, alega, teriam sido desrespeitadas a coisa julgada e a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 553.710-RG/DF, Tema nº 394 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em mandado de segurança, o seu direito à indenização decorrente da portaria de anistia política. Contra essa decisão, a União interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, com fundamento na tese resultante do julgamento do RE nº 553.710-RG/DF, Tema nº 394 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Sustenta que a decisão concessiva do mandado de segurança transitou em julgado em 07/06/2018. No entanto, o Tribunal reclamado, atendendo ao pedido da União, extinguiu a respectiva execução, deixando de observar os parâmetros do Tema RG nº 394 e a coisa julgada. Aponta violação aos arts. 25 e 26 da Lei nº 12.016, de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), configurando-se crime de desobediência.



    4. Ressalta que, até o trânsito em julgado da ordem mandamental, não foi instaurado processo anulatório nem houve a anulação da portaria de anistia politica, publicada de modo legal há mais de 14 (quatorze) anos, perfazendo-se o ato jurídico perfeito e válido.



    5. Assevera que o Tribunal reclamado, ao lhe conceder a segurança, examinou a liquidez e a certeza de seu direito, revalidando a portaria de anistia política. Entende que a posterior anulação do ato de concessão não retira a eficácia do título judicial transitado em julgado.



    6. Requer a procedência da reclamação para determinar o cumprimento da ordem concedida no MS nº 15.640/DF, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema nº 394 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 553.710-RG/DF, Tema nº 394 da sistemática da Repercussão Geral, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Anistiado político. Pagamento retroativo de prestação mensal concedida. Norma que torna vinculante requisição ou decisão administrativa de órgão competente que determina o pagamento pela União. Dívida da Fazenda Pública que não foi reconhecida por decisão do Poder Judiciário. Afastamento do regime do art. 100 da Constituição Federal. Obrigação de fazer que está sendo descumprida. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese fixada.



    1. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 167, II, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se determinar o pagamento imediato, em sede de mandado de segurança, de valores retroativos devidos a título de reparação econômica a anistiados políticos, assim declarados com base em portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 8º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na lei.



    2. Declarado anistiado político por portaria do Ministro de Estado da Justiça, a falta de cumprimento da determinação de providências por parte da União, por intermédio do Ministério competente, no prazo previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.599/2002 caracteriza omissão ilegal e violação de direito líquido e certo.



    3. O art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/2002 tornou vinculante a decisão administrativa ao estabelecer que “as requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outra entidades a que estejam dirigidas”. A ressalva inserida na última parte desse parágrafo não serve para tornar sem eficácia a primeira parte do enunciado normativo. A obrigação existe, inclusive houve na espécie a inclusão no orçamento das despesas decorrentes da decisão administrativa vinculante.



    4. Não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se, na verdade, ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida. Fundamentos na doutrina e nos julgados da Suprema Corte.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Fixada a seguinte tese de repercussão geral, dividida em três pontos:



    i) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo.



    ii) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias.



    iii) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.



    (RE nº 553.710-RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/11/2016, p. 31/08/2017).



    9. Pois bem. Observo dos autos que foi concedida anistia política ao reclamante, por meio da Portaria nº 490, de 2004, do Ministério da Justiça (e-doc. 6). Todavia, ante a demora no recebimento dos valores referentes à reparação econômica, foi impetrado o Mandado de Segurança nº 15.640/DF em face do Ministro de Estado da Defesa e da União, sendo concedida a ordem nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO MILITAR. REPARAÇÃO ECONÔMICA. ATO OMISSIVO REFERENTE AOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CABIMENTO DO WRIT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. INSTAURAÇÃO DE REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS NÃO É HÁBIL A MODIFICAR O PÓLO PASSIVO OU AFASTAR A CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. RUBRICA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI 10.559/2002. RECONHECIDO O DIREITO DO IMPETRANTE AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA ANISTIADORA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Conforme entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso, é cabível a impetração de Mandado de Segurança no caso de descumprimento de Portaria expedida por Ministro de Estado, tendo em vista não consubstanciar típica ação de cobrança, mas traduzir a pretensão de ver cumprido, em toda a sua extensão, o ato administrativo regularmente editado por autoridade competente.



    2. O art. 18 da Lei 10.559/02 atribui competência ao Ministro de Estado da Defesa para o pagamento das reparações econômicas decorrentes da declaração da condição de anistiado político militar; assim, a alegação de que o Tribunal de Contas da União encaminhou recomendação para que sejam revistas as anistias concedidas com base na Portaria 1.104-GM3/64 não afasta a legitimidade passiva do presente writ; aliás, a mencionada decisão cautelar foi revogada por acórdão da própria Corte de Contas.



    3. No caso dos autos o impetrante não se insurge contra um ato concreto de efeitos permanentes, ao revés, impugna omissão continuada da Administração Pública, consubstanciada no não pagamento da reparação econômica a termo; na hipótese, o prazo previsto no art. 18 da Lei 1.533/51, hoje revogada, mas vigente quando da impetração, se renova mês a mês, posto que subiste a conduta omissa, de forma que não se opera a decadência do fundo de direito.



    4. A Portaria anistiadora, do Ministro de Estado da Justiça, pela própria natureza do ato administrativo em que se consubstancia, garante o imediato e integral pagamento dos valores indenizatórios nela dispostos, desde que respeitados os requisitos estipulados na Lei 10.559/02, quais sejam, a disponibilidade orçamentária e a rubrica própria no Orçamento Geral da União.



    5. A justificativa apresentada pela autoridade coatora, de inexistência de recursos orçamentários necessários para o pagamento dos valores retroativos conferidos aos anistiados políticos que não firmaram o contrato de adesão previsto na Lei 11.354/2006, já é questão superada neste colendo Tribunal, tendo em vista a aferição da existência de crédito específico para o pagamento dos anistiados, previsto nas Leis 11.007/04, 11.100/05, 11.306/06, 11.451/07 e 11.647/08.



    6. Na linha dos precedentes do Pretório Excelso e da Terceira Seção do STJ, não se pode acolher a mera informação de ausência de disponibilidade orçamentária como óbice à ação mandamental. O art. 12, § 4o. da Lei 10.559/2002 deve ser interpretado de modo a se conferir maior efetividade ao direito daqueles que foram lesados por atos de exceção política. Dessa feita, é suficiente para a concessão da ordem a comprovação de já ter havido previsão orçamentária específica e o transcurso do prazo legal, sem que haja a realização da reparação econômica. A indenização dos anistiados não pode ficar à mercê de casuísmos e da boa vontade do Poder Público (MS 15.238/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 21.09.2010).



    7. A hipótese de indisponibilidade orçamentária para o imediato cumprimento da ordem, impõe que o pagamento seja efetuado mediante o regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório, tendo em vista que a falta de recursos não pode ser utilizada sine die como pretexto para inviabilizar a efetivação do direito cuja tutela é perseguida no Mandado de Segurança (MS 15.623/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 04.05.2011), em manifesto descompasso com o comando legal editado no intuito de sanar erros de um passado próximo.



    8. Ordem concedida para determinar o imediato pagamento dos valores devidos; a manifesta indisponibilidade orçamentária diz que o pagamento deverá ser efetuado por meio de precatório.” (e-doc. 7, p. 1-2).



    10. Com o trânsito em julgado da decisão (e-doc. 9), o reclamante deu início à Execução em Mandado de Segurança, a qual foi impugnada pela União, que pleiteou o sobrestamento do cumprimento da ordem mandamental até o julgamento final do RE nº 817.338-RG/DF, em que reconhecida repercussão geral de questão relativa à possibilidade de a Administração Pública anular ato administrativo após o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784, de 1999, quando presente violação direta ao texto constitucional.



    11. Posteriormente, a União apresentou pedido de tutela de urgência, para que se determinasse o bloqueio e a suspensão do precatório referente à reparação econômica reconhecida no mandamus, sob a alegação de fato novo, qual seja, o julgamento do RE nº 817.338-RG/DF por este Supremo Tribunal Federal, e a possibilidade de instauração de procedimento de revisão das anistias políticas concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964 (e-doc. 16, p. 166-172), o que foi deferido, em 23/01/2020, por meio de decisão liminar, fixando-se o prazo de 90 (noventa) dias para que a União comprovasse a instauração de referido procedimento (e-doc. 16, p. 182).



    12. O agravo regimental interposto contra essa decisão não foi conhecido, por ausência de impugnação específica de fundamento autônomo (e-doc. 16, p. 223-228). Foram opostos embargos de declaração pelo reclamante.



    13. Considerada a informação trazida pela União, no sentido da anulação da Portaria nº 490, de 2004, do Ministro de Estado da Justiça pela Portaria nº 1.459, de 2020, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (e-doc. 16, p. 270), e os parâmetros fixados no julgamento do RE nº 817.338/DF, Tema 839 do ementário da Repercussão Geral, o Presidente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a superveniente inexigibilidade do título judicial e extinguiu a execução, determinando o cancelamento do precatório expedido (e-doc. 16, p. 295-298).



    14. Essa decisão foi impugnada por meio de agravo regimental, ao qual a Primeira Seção do STJ negou provimento, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99.



    2. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando, assim, a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida).



    3. Descabe cogitar-se de ofensa à coisa julgada. O acórdão exequendo, transitado em julgado, ainda que antes da fixação da tese objeto do Tema 839, se limitou a determinar o cumprimento da portaria de anistia no que tange aos valores retroativos nela previstos, não tendo se debruçado sobre a questão atinente à sua validade. Se o writ não tratou acerca dessa matéria, sobrevindo o trânsito em julgado, é indiferente que a fixação da tese de repercussão geral, pelo STF, acerca da possibilidade de revisão das anistias políticas, nos moldes em que proferida, tenha ocorrido depois.



    4. Agravo interno improvido.” (e-doc. 16, p. 361-362; grifos nossos).



    15. O reclamante, então, interpôs recurso extraordinário, alegando contrariedade aos arts. 5º, incs. XXII, XXXVI e LXXVIII, e 102, inc. III, § 3º, todos da Constituição da República. Ressaltou, ainda, contrariedade à coisa julgada, uma vez que a conclusão adotada no julgamento do RE nº 817.338-RG/DF (Tema RG nº 839) não obstaria o cumprimento da ordem concedida com fundamento no RE nº 553.710-RG/DF (Tema RG nº 394).



    16. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, em relação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, aplicando o Tema RG nº 660; e o inadmitiu, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil quanto aos incs. XXII e LXXVIII do art. 5º da CRFB, pela incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 16, p. 418-422).



    17. Por fim, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento o agravo regimental, na parte relativa à alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assim como em relação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, com base no Tema RG nº 660. No mais, não conheceu do recurso. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO MISTA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).



    2. A decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e em parte inadmite o recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (e-doc. 16, p. 459-460).



    18. Pois bem. O entendimento desta Corte é de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver manifesta teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020).



    19. No caso em tela, embora tenha ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, não ficou evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. Ao revés, a autoridade reclamada aplicou corretamente o Tema nº 839 do ementário da Repercussão Geral.



    20. Importante considerar, nesse ponto, a fundamentação da decisão do Presidente da Primeira Seção, pela qual extinguiu a execução do mandado de segurança, cujos termos transcrevo a seguir:



    “Recorde-se que, dada a notícia de julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), a decisão de fl. 183 concedeu a liminar pleiteada pela UNIÃO para suspender o pagamento do Prc 4972/DF, fixando, ainda, prazo para que o ente público executado comprovasse a efetiva instauração do procedimento de revisão da portaria de anistia.



    Na sequência, foi informada a instauração do procedimento revisional do ato administrativo de concessão de anistia política, por meio da petição da executada de fls. 215-221.



    Pois bem, na referida petição de fls. 272-276, a UNIÃO destacou que o procedimento administrativo deflagrado resultou na anulação da portaria de anistia (Portaria nº 490, de 6/2/2004, do Ministro de Estado da Justiça, DOU de 10/2/2004), colacionando, para tanto, a Portaria nº 1.459, de 5/6/2020, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, DOU de 8/6/2020, à fl. 275, in verbis:



    (...)



    Assim, em que pese decorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99, para a UNIÃO rever o ato de concessão de anistia, no caso concreto, calha destacar que, em 16/10/2019, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mencionado RE 817.338/DF (Tema 839), fixou tese de repercussão geral no sentido da possibilidade de a Administração Pública instaurar procedimento de revisão das anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com fundamento na citada Portaria nº 1.104-GM3/1964, uma vez comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas.



    Na hipótese, o STF, por maioria, reputou que, ainda que tenha havido o decurso do prazo quinquenal de decadência, mostra-se possível à Administração Pública rever atos administrativos eivados de flagrante inconstitucionalidade.



    No caso concreto, é possível concluir que a tese firmada no julgamento do RE 817.338/DF é plenamente aplicável ao exequente, porquanto a orientação nela assentada alude a atos de concessão de anistia com fundamento na Portaria nº 1.104-GM3/1964, in verbis:



    (...)



    Rememore-se, ainda, que na QO no MS 15.706/DF, esta Corte Superior ressalvou a possibilidade de cassação dos efeitos da ordem mandamental, que tenha assegurado o pagamento de indenização pretérita a anistiado, uma vez superveniente decisão administrativa anulando, efetivamente, a portaria anistiadora.



    (...)



    Nesse sentido, a UNIÃO, em decorrência do procedimento de revisão, concluiu que na dispensa do exequente, do quadro da Força Aérea Brasileira, não houve motivação exclusivamente política, como exigido pelo art. 8º do ADCT para justificar a concessão da anistia, daí resultando a Portaria nº 1.459, de 5/6/2020, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, DOU de 8/6/2020, a qual promoveu a efetiva anulação da portaria anistiadora.



    Em consequência, anulada a portaria que concedeu à anistia ao exequente, forçoso reconhecer que não mais subsiste o título no qual se funda a execução, vale dizer, não goza mais de exigibilidade.



    Em outras palavras, inexigível o título judicial, tal situação conduz, inexoravelmente, à extinção da execução.



    Assim, apesar de ter ocorrido o julgamento da impugnação oposta pela UNIÃO, sendo à época reputada parcialmente procedente, a fim de limitar o quantum debeatur ao valor nominal da portaria de anistia (conforme decisão de fls. 87-89), importa salientar que o reconhecimento da superveniente inexigibilidade da obrigação constitui hipótese que autoriza a extinção da execução, bem como cancelamento do precatório expedido (Prc 4972/DF), nos moldes dos arts. 535, III e VI, § 5º, e 924, III, do CPC.



    Nesse contexto, torno sem efeito a mencionada decisão de fls. 87-89 e julgo procedente a impugnação oposta pela UNIÃO, extinguindo a presente execução e determinando o cancelamento do precatório expedido, o Prc 4972/DF.



    Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).



    Restam, assim, prejudicados o agravo interno de fls. 92-118 e os embargos de declaração de fls. 233-260, ambos manejados pelo exequente.



    Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do Prc 4972/DF.” (e-doc. 16, p. 295-298).



    21. Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE nº 817.338-RG/DF, Tema nº 839 do ementário da Repercussão Geral, adotado pelo Tribunal reclamado como fundamento para extinguir a execução:



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos.



    5. Fixou-se a seguinte tese: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’”



    (RE nº 817.338-RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/10/2019, p. 31/07/2020; grifos acrescidos).



    22. Com efeito, não há como prevalecer decisão proferida em mandado de segurança que teve por fundamento ato administrativo tido como desdotado de validade, uma vez anulada a portaria que concedeu anistia política ao ora reclamante, por meio da Portaria nº 1.459, de 2020, da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (e-doc. 16, p. 270). No caso dos autos, exatamente como considerou o Tribunal reclamado, aplica-se o Tema nº 839 do ementário da Repercussão Geral, nos termos da decisão proferida no RE nº 817.338-RG/DF.



    23. Não procede a alegação de violação da coisa julgada, visto que a decisão proferida no mandado de segurança, embora favorável ao reclamante, não examinou a validade da portaria de anistia, mas somente os seus efeitos jurídicos, sem prejuízo de que ato superveniente, legitimado no que decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 839, viesse a anular o ato anterior, o que efetivamente ocorreu.



    24. Assim, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator